Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral, em virtude de atraso na entrega de diploma. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Atraso na expedição de diploma. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). A autora concluiu o curso de Pedagogia em junho de 2018 e colou grau em 24/09/2018. O requerimento formal para expedição do diploma foi realizado em 03/12/2018 (ID 15561564 - Pág. 3). O diploma apenas foi entregue em 22/11/2019 (ID 15561610 - Pág. 1). O réu alega ausência de apresentação de documentos, pela autora, porém não indica quais os documentos de que dependia a expedição, nem juntou qualquer prova de que o atraso na entrega do diploma derivou de culpa exclusiva da autora ou de terceiros. Assim, verifica-se que o atraso de aproximadamente 1 ano na entrega do diploma derivou de falha na prestação de serviço do réu.
4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso injustificado de aproximadamente 1 ano na entrega do diploma supera o mero aborrecimento, mormente quando há comprovação da autora de que, em seu ambiente de trabalho, houve cobrança acerca do referido diploma (ID 15561564 - Pág. 2 e 4), situação que viola os diretos da personalidade. Assim, impõe-se a condenação do réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, valor que cumpre com adequação a finalidade preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W